Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO . MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual determinado o restabelecimento de plano de saúde nas mesmas condições contratadas, com emissão de novo boleto e fornecimento de carteira, sob pena de multa diária.
2. Pela decisão agravada, majorada a multa cominatória para R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer. A parte agravante requereu a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a multa aplicada.
3. Multa cominatória tem natureza coercitiva e não incide automaticamente, sendo exigível somente diante de descumprimento injustificado. 3.1. Na hipótese, a parte executada reincidiu no cancelamento unilateral do contrato, mesmo após determinação judicial de restabelecimento. O boleto emitido apresentou reajuste superior a 400%, sem comprovação de autorização da ANS ou previsão contratual, configurando descumprimento parcial e indireto da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.